Tribunal: TJES
Processo: 5005998-88.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005998-88.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JULIANA IZOTON FREIRE DE OLIVEIRA
AGRAVADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONCESSIONÁRIA. REDE BIFÁSICA. TENSÃO INFERIOR À CONTRATADA. DIREITO À MORADIA. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto por Juliana Izoton Freire de Oliveira contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, visando compelir a concessionária EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. à instalação de rede elétrica bifásica (220V), essencial à continuidade da construção de residência própria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos legais para concessão de tutela provisória de urgência recursal, tendente à efetiva adequação do fornecimento de energia elétrica em padrão bifásico (220V), diante de alegada prestação inadequada do serviço público essencial pela concessionária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A agravante comprovou a existência de divergência entre o fornecimento formalmente registrado (220V) e a realidade técnica verificada no local (127V), por meio de documentação fotográfica, vídeo e medições elétricas.

4)
A concessionária reconheceu a realização de ligação elétrica, mas não comprovou a entrega da tensão contratada, tampouco justificou tecnicamente a falha ou eventual impossibilidade da prestação.

5)
A documentação dos autos indica conduta diligente da consumidora para adequação do padrão de entrada e cumprimento das exigências impostas, não havendo respaldo para transferência da responsabilidade à usuária.

6)
O perigo de dano exsurge concreto e progressivo, com paralisação de obra residencial, prejuízos patrimoniais e comprometimento do direito fundamental à moradia digna.

7)
A medida postulada não apresenta risco de irreversibilidade, estando em consonância com os parâmetros técnicos definidos pela Resolução ANEEL nº 1000/2021 para unidades consumidoras do grupo B com carga inferior a 50kW.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A divergência entre o fornecimento formalmente registrado e a tensão efetivamente disponibilizada configura indício de falha na prestação do serviço público essencial de energia elétrica.

2. A presença de prova documental robusta, aliada ao risco de dano à moradia em construção, justifica a concessão de tutela recursal de urgência para determinar a adequação técnica da ligação elétrica.

3. A concessão de rede bifásica com fornecimento de 220V, nos moldes da Resolução ANEEL nº 1000/2021, não implica irreversibilidade da medida nem inovação ilícita.

Dispositivos relevantes citados
: item 6.1.2 da alínea b do inciso II do art. 49 da Resolução ANEEL nº 1000/2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Discute-se a decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação de obrigação de fazer, proposta por consumidora contra a concessionária de energia elétrica, tendente à efetiva instalação de rede bifásica (220V), necessária à continuidade da construção de residência.

Segundo narrado e documentalmente demonstrado, a agravante realizou requerimento administrativo à EDP Espírito Santo em
novembro de 2023
, pleiteando instalação de rede bifásica no imóvel adquirido com finalidade habitacional.

Após vistoria remota e sucessivas exigências de adequações no padrão de entrada, todas atendidas pela consumidora, a concessionária declarou ter realizado o serviço, com registro de ligação supostamente bifásica em 13/12/2023.

Contudo, constatou-se que os equipamentos da empreiteira não funcionavam no local, tendo o eletricista contratado identificado, por medição com voltímetro, fornecimento de apenas 127V.

Tal constatação fora documentada mediante vídeo gravado e disponibilizado em link nos autos.

A documentação probatória apresentada, composta por fotografias, vídeos técnicos, faturas de energia e históricos de protocolos, indica de forma plausível que, embora haja registro formal de fornecimento bifásico,
o padrão de energia instalado permanece monofásico
, em desconformidade com o solicitado e necessário.

A divergência entre o conteúdo da fatura e a realidade fática compromete a validade do fundamento adotado pela decisão agravada, que se limitou à análise documental formal, sem considerar a materialidade da prestação do serviço.

Por sua vez, a concessionária, em contraminuta, sustenta que a recorrente não formulou corretamente o pedido de alteração, que inexiste perigo na demora por se tratar de imóvel ainda não habitado e que a medida pleiteada seria irreversível.

No entanto, tais alegações não resistem à análise minuciosa dos autos.

Isso porque, a própria agravada reconhece a realização da ligação, mas não apresenta prova de que o fornecimento de energia em 220V fora efetivado.

Ademais, a documentação comprova que a consumidora seguiu orientações da concessionária, submetendo-se a diversas exigências e inspeções.

Logo, a responsabilidade pela falha no padrão de ligação não pode ser transferida à consumidora diante da inércia e da inconsistência técnica da prestadora do serviço público.

A verossimilhança das alegações está amparada em prova documental robusta e harmônica, que revela não só a persistência da agravante em solucionar o impasse, mas também a postura contraditória da concessionária, que, apesar de afirmar ter prestado o serviço, mantém fornecimento incompatível com a voltagem declarada.

De igual modo, mostra-se evidente o perigo de dano, uma vez que a paralisação da obra compromete o cronograma de edificação do núcleo familiar, impõe custos recorrentes e desnecessários com a manutenção de contratos suspensos, agrava a dependência habitacional da agravante e frustra a realização do direito fundamental à moradia digna.

Com efeito, a manutenção da situação atual prolonga injustamente o sacrifício da parte hipossuficiente, implicando prejuízo concreto, progressivo e de difícil reparação.

Nesses termos, o dano é concreto, progressivo e dificilmente reversível, pois a postergação da solução técnica contribui para a degradação do material da obra, majoração de custos e limitação do direito à moradia.

Trata-se de risco que transcende o mero aborrecimento e alcança esfera existencial relevante, sendo desproporcional exigir que a parte aguarde o desfecho de instrução processual para ver assegurado o fornecimento de serviço público essencial em conformidade com os parâmetros técnicos previamente solicitados.

Além disso, o pedido formulado não implica risco de irreversibilidade da medida.

A obrigação de fazer aqui postulada refere efetivação da ligação elétrica no padrão previamente requerida, nos moldes das obrigações legais impostas pela Resolução nº 1000/2021 da ANEEL.

A própria norma de regência reconhece como gratuita a instalação de rede bifásica para unidades consumidoras do grupo B com carga inferior a 50kW, hipótese em que se enquadra a unidade em discussão, não havendo indício de impedimento técnico ou necessidade de ampliação de rede primária que justifique o descumprimento contratual.

O serviço já fora objeto de tentativa de execução pela concessionária, que alegou ter efetuado a ligação, de modo que eventual determinação judicial para cumprimento efetivo da obrigação não representa inovação ilícita ou ruptura do
status quo
.

Por conseguinte,
presente a relevância da fundamentação expendida, bem como configurado risco concreto de dano irreparável ou de difícil reparação, revela-se juridicamente adequada a concessão da tutela recursal pleiteada
,
assegurando a efetividade da jurisdição e a proteção ao direito fundamental à moradia em condições dignas e seguras
.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou provimento, para reformar a decisão agravada, confirmando a tutela de urgência recursal anteriormente deferida, a fim de determinar que a agravada proceda à adequação técnica da rede elétrica do imóvel indicado na inicial, com disponibilização da tensão 220V, nos moldes das normas técnicas vigentes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Sessão de 07 a 11.07.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões